Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM”. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREJUÍZOS PATRIMONIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia do réu em reparar o ato ilícito apontado – cancelamento da inscrição em dívida ativa – aliada ao protesto indevido, configura ofensa aos direitos de personalidade da autora. 1.1. Ao considerar as circunstâncias do caso, o grau de reprovabilidade da conduta e a extensão dos danos suportados pela demandante, não há que se alterar o “quantum” fixado pelo d. Juízo sentenciante a esse título (R$ 3.000,00), valor esse razoável e proporcional à ofensa.
2. Ante a falta de elementos probatórios aptos a apontar a ocorrência de gastos absolutamente correlacionados de forma clara, objetiva e direta com os prejuízos patrimoniais alegados pela demandante, os danos materiais devidos à autora são apenas os que reconhecidos pelo d. Juízo sentenciante
3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar uma ordem preferencial. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro (valor da condenação), poderá ser utilizado o próximo (proveito econômico) e, por último, o valor atualizado da causa. 3.1. Na espécie, uma vez configurada a condenação, correto se revela a fixação dos honorários sucumbenciais com base nesse critério.
4. A norma processual prevista no art. 90, § 4o, do CPC visa fomentar a célere resolução da situação conflituosa, prevenindo a desnecessária delonga processual e reduzindo a verba honorária para a parte que, ao reconhecer o direito da parte contrária, cumpre de forma simultânea, imediata e integral, a prestação reconhecida. 4.1. No caso, a manifestação acerca da perda do objeto da ação não pode ser equiparada ao reconhecimento do direito do autor.
5. Apelações conhecidas e não providas.